Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em execução, a qual buscava a adoção de medidas coercitivas atípicas. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de provas documentais que indicariam padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência da executada, e sustentou a existência de indícios de ocultação patrimonial, requerendo a manifestação expressa sobre tais elementos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por deixar de apreciar provas indicativas de possível ocultação patrimonial da parte executada, com impacto na possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, erro material ou omissão relevante, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que enseja acolhimento do recurso consiste na ausência de manifestação sobre fundamento relevante de fato ou de direito. No caso concreto, a decisão embargada analisou adequadamente os elementos constantes nos autos e expôs de forma clara os fundamentos adotados.
5. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de efetiva omissão, configurando tentativa de rediscussão da matéria.
6. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento incapaz de alterar a conclusão adotada no julgado.
3. O inconformismo com a decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdãos 1875232 e 1875123, julgados em 06.06.2024 e 05.06.2024, respectivamente.